Tribunal: TJDFT
Processo: 0708195-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708195-43.2019.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRIGÊNCIA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. 1. O art. 18, “caput” do CDC dispõe que todos os participantes da cadeia de fornecimento do produto respondem solidariamente perante o consumidor no caso de defeito. Preliminar rejeitada. 2. É defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo, uma vez que o controle judicial é restrito ao exame da legalidade. Precedentes deste Tribunal. 3. Demonstrada que a conduta praticada infringiu normas de proteção aos direitos dos consumidores, a manutenção do ato administrativo que aplicou multa à fornecedora do serviço é medida que se impõe. 4. O excesso no valor arbitrado a título de multa enseja sua revisão pelo Poder Judiciário, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inadequação da redução da multa aplicada pelo PROCON/DF. Aduz que o novo valor foi graduado considerando apenas a vantagem econômica auferida, desconsiderando a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao 57 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, ao assentar pela revisão da multa em novo patamar a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010